Tribunal: TJPA
Processo: 0817498-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13537 - Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817498-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINEA MONTEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADVOCATÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO SUCESSIVA ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA E ADVOGADA PARTICULAR. DIVISÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu exclusivamente à Defensoria Pública o direito à percepção de honorários sucumbenciais fixados na sentença de mérito, em ação na qual a parte autora foi representada inicialmente pela Defensoria e, após a sentença, por advogada particular que atuou na fase recursal e de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre defensores públicos e advogados particulares que atuaram em momentos distintos do processo, nos termos do art. 24, §5º, do Estatuto da Advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 24, §5º, da Lei nº 8.906/94 garante ao advogado o direito à percepção proporcional dos honorários em razão da atuação efetiva no processo, salvo renúncia expressa.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a verba sucumbencial deve ser partilhada entre os profissionais que atuaram no processo, na medida da contribuição de cada um, independentemente da fase em que atuaram.
5. No caso, embora a Defensoria tenha atuado até a sentença, a advogada particular assumiu a representação na fase recursal e no cumprimento de sentença, mantendo o êxito obtido, o que autoriza o reconhecimento do direito à divisão proporcional da verba honorária.
6. A decisão agravada limitou indevidamente a titularidade dos honorários, desconsiderando a atuação relevante da advogada na fase posterior à sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
*
Tese de julgamento:
1. A verba honorária sucumbencial deve ser dividida proporcionalmente entre os advogados que atuaram em fases distintas do processo, conforme a efetiva participação de cada profissional.
2. A substituição de patrono após a sentença não afasta o direito do novo advogado à percepção proporcional dos honorários, desde que haja atuação relevante no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 24, §5º; CPC/2015, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.222.194/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDINEA MONTEIRO DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra, que indeferiu o pedido de divisão proporcional dos honorários sucumbenciais, declarando-os exclusivamente devidos à Defensoria Pública do Estado do Pará, sob o argumento de que esta representou a agravante até a prolação da sentença.

Os autos principais tramitaram perante a justiça da fazendo, e em sentença foi reconhecido o direito da autora, com a condenação de honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa.

A
Defensoria Pública
representou inicialmente a autora, até a prolação de sentença, e no decurso processual o mandato de representação foi outorgado a outro patrono, que acompanhou o desenrolar processual no qual iniciou a fase de cumprimento de sentença e durante a fase recursal.

A exequente pugnou pela divisão dos honorários sucumbências entre a defensoria e o causídico particular, entretanto o juízo de primeiro grau determinou os honorários apenas em relação à defensoria pública, nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que o feito não se encontra garantido.

Nota-se que a Exequente observou as disposições elencadas no art. 534 do Código de Processo Civil. Ademais, o presente cumprimento de sentença foi requerido nos próprios autos do processo de conhecimento.

Quanto aos honorários advocatícios, nota-se que a Exequente apenas aplicou o percentual constante na sentença já transitada em julgado, sendo incabível rediscussão da matéria, sob pena de insegurança jurídica.

Diferente do que alega o Município, entendo que a planilha apresentada pela parte Exequente cumpre com clareza a apresentação de valores e percentuais utilizados, ressaltando que o diploma processual dispõe que caberá ao executado, quanto entender haver excesso de execução apresentar o valor que entende devido, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto ao bloqueio de ativos financeiros feito pela Exequente, indefiro, por ora.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação apresentada pelo Município e
determino a intimação do Município para realizar o pagamento de obrigação de pequeno valor no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência da exequente.

Os honorários sucumbenciais fixados em sentença são devidos em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará
.

Transcorrido o prazo, intime-se a exequente para, no prazo de 5 dias, informar se houve a realização do pagamento, valendo-se seu silêncio como concordância.

Condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução, em favor dos atuais patronos da parte exequente.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.”

Inconformada,
a exequente
e seus patronos interpuseram recurso de
Agravo de Instrumento
, pugnando inicialmente pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja determinada a divisão das verbas sucumbenciais.

O recorrente sustentou que o art. 24, § 5º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) assegura a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram em momentos distintos do processo e que o advogado particular ingressou na causa em 14/05/2018, após substabelecimento, desempenhando papel essencial na fase recursal e no cumprimento de sentença, mantendo o êxito obtido.

Em
Decisão Interlocutória
proferida, a Desembargadora Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
defiro o pedido de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada, e determinar ao Juízo de origem que se abstenha de realizar qualquer movimentação dos valores dos honorários sucumbenciais até o julgamento definitivo deste agravo.

É como decido.

Determino a intimação dos agravados, para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao presente recurso.

Intime-se o
Ministério Público Estadual
, para ciência e manifestação, em virtude do interesse público envolvido.

Ciência, ao juízo de origem, sobre o cumprimento desta decisão, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

A
Defensoria Pública
apresentou
contrarrazões
ao agravo de instrumento defendendo a manutenção da decisão que fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sustentando que ela realizou a maior parte do trabalho técnico na fase de conhecimento, responsável pela procedência da ação. Alega que a divisão dos honorários deve observar a efetiva atuação dos patronos, sendo mínima a participação do agravante na fase recursal. Assim, requerem o desprovimento do agravo e o reconhecimento do direito da Defensoria à maior parcela da verba honorária, bem como a permanência do

cadastro nos autos para resguardar seu direito até o fim do processo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

No caso dos autos, o agravo de instrumento fora interposto contra decisão que rejeitou o pedido de divisão dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, reconhecendo que a verba pertence integralmente à Defensoria Pública do Estado do Pará, por ter atuado até a formação do título judicial.

A agravante sustenta que houve erro de julgamento, pois teria atuado na fase recursal e no cumprimento de sentença, fazendo jus à divisão proporcional dos honorários, com fundamento no Estatuto da Advocacia e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a partilha da verba conforme a atuação dos patronos.

Inicialmente pontuo que o Estatuto da Advocacia Lei nº 8.906/94, em seu art. 24, § 5º, assegura ao advogado o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado, desde que tenha atuado no processo e não tenha renunciado expressamente à verba, circunstâncias presentes no caso em análise, vejamos:

Art. 24. § 5º Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários sucumbenciais possuem natureza remuneratória e pertencem aos profissionais que efetivamente atuaram no processo, devendo ser atribuídos a todos os advogados que desempenharam atividade relevante no curso da demanda, na exata medida de sua participação.

Assim, a titularidade da verba não se restringe exclusivamente ao patrono que atuou até a prolação da sentença, mas alcança também aqueles que contribuíram para a manutenção do resultado favorável em fases posteriores.

Nesse sentido, cito o posicionamento consolidado do STJ em casos análogos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. [...] 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.222.194/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 4/8/2015.)

No caso concreto, verifica-se que, embora a Defensoria Pública tenha atuado na fase inicial da demanda, a patrona particular passou a representar a parte autora em 14/05/2018, após prolatada a sentença de mérito 23/01/2018, acompanhando o processo durante o trâmite recursal e contribuindo para a preservação da decisão favorável.

A atuação na fase recursal possui relevância jurídica própria, pois o êxito obtido em primeiro grau pode ser revertido caso não haja adequada defesa técnica, razão pela qual o trabalho desenvolvido nesse momento processual deve ser considerado para fins de distribuição da verba honorária.

Dessa forma, a decisão agravada, ao limitar o direito aos honorários apenas ao patrono que atuou até a formação do título judicial, adotou critério restritivo não previsto na legislação e em desacordo com a orientação jurisprudencial dominante, impondo-se sua reforma para determinar a divisão proporcional da verba sucumbencial entre os patronos que efetivamente atuaram na fase de conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários sucumbenciais fixados na sentença sejam repartidos proporcionalmente entre a Defensoria Pública do Estado do Pará e a patrona particular, devendo o juízo de origem proceder à apuração do percentual conforme a efetiva participação de cada profissional no feito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém /PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026